Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721276-02.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ANDALESTE LOPES DE MOURA APELADO: HUGO ISMAEL FLORES RECHOPPA, IVANETE DURAES RODRIGUES DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Andaleste Lopes de Moura (ID no 46778576) contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça (ID no 46388070). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, se manifestarem sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO